Tribunal: STF
Processo: MS 20397
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-14
Data de publicação: 1983-09-14

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.
E LEGITIMO O ATO QUE, FUNDADO NA REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO,
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO QUE LOGRARA INSCREVER-SE
MEDIANTE FALSA DECLARAÇÃO DA TITULARIDADE DE GRAU UNIVERSITARIO,
SENDO ESTE, POR FORÇA DE LEI, UM PRESSUPOSTO DA INSCRIÇÃO. SEGURANÇA
DENEGADA.